Tribunal: TCU
Processo: 040.708/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3652/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Marcelo Gorgulho Cosentino (CPF XXX.662.087-XX), Pedro Cesario Cirillo (CPF XXX.580.887-XX), Vasco Lauria da Fonseca Filho (CPF XXX.178.057-XX e Miguel Grassani Neto (CPF XXX.907.007-XX), em face das falhas apontadas na proposta de encaminhamento da unidade técnica (peça 10/12), dando-lhes quitação sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 040.708/2019-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Marcelo Gorgulho Cosentino (XXX.662.087-XX); Miguel Grassani Neto (XXX.907.007-XX); Pedro Cesario Cirillo (XXX.580.887-XX); Vasco Lauria da Fonseca Filho (XXX.178.057-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Federal da Lagoa 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Recomendar ao Hospital Federal da Lagoa, com base no art. 250, inciso III, do RITCU, que: 1.7.1.1.defina antecipadamente em seu planejamento as metas institucionais para cada exercício, e as informe nos próximos Relatórios de Gestão, juntamente com os resultados alcançados, de modo que seja possível aferir o atingimento de tais metas e avaliar o desempenho da gestão; 1.7.1.2.monitore o impacto real e os resultados alcançados pelas medidas de sustentabilidade ambiental adotadas e as informe nos próximos Relatórios de Gestão; 1.7.2. Dar ciência desta deliberação, ao Hospital Federal da Lagoa; 1.7.3. Arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno.